Tribunal: TJDFT
Processo: 0022439-50.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022439-50.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ADALBERTO ANTONIO DOS REIS, CARLOS HENRIQUE BANDUK ABRAHAO, CARMEN SALLUM THOME SILVEIRA, LAURA KELLNER AURELIO BETTARELLO, LUIZ ANTONIO SAMPAIO, MARCIA CRISTINA TOSI CORREA RODRIGUES, MARCIA HELENA BRAGANHOLO SILVA, MARIA DE FATIMA BETARELLO QUIEREGUINI, MARIA NEUZA DE FREITAS CIABATI, MILTON DIONISIO BONASSOLI MENDONCA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve prequestionamento ficto da matéria, razão pela qual deve ser afastado o veto dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018